Tribunal: TJES
Processo: 5009127-59.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009127-59.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSILENE FERREIRA SOARES MENEZES
RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5009127-59.2025.8.08.0014

RECORRENTE: JOSILENE FERREIRA SOARES MENEZES;

RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FACEBOOK E INSTAGRAM. INVASÃO DE CONTA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que
no início de junho de 2025, ao tentar acessar sua conta junto ao INSTAGRAM requerente notou que não possuía mais acesso a plataforma, ao passo que pouco tempo depois também perdeu acesso ao seu perfil junto ao FACEBOOK, momento em que verificou que seus perfis haviam sido hackeados.

Ao tentar fazer login, a autora foi desconectada e ao colocar sua senha constava a mensagem de senha incorreta. A requerente ainda tentou recuperar a senha, mas não conseguiu, uma vez que o hacker teria trocado seu e-mail e número, o que impossibilitou a recuperação.

O Juízo de Origem
JULGOU PROCEDENTES EM PARTE

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Pelo exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

i) CONDENAR a parte requerida à obrigação de fazer, consistente no restabelecimento do perfil de titularidade da parte requerente (@soares.josileneferreira) nas redes sociais Instagram e Facebook, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Para tanto, deverá solicitar à autora o fornecimento do e-mail necessário ao cadastro e à liberação do acesso, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), caso a obrigação já não tenha sido cumprida por força de decisão anteriormente proferida nestes autos.

ii) CONFIRMAR a decisão provisória de ID 75337384.

iii) CONDENAR a parte requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais. O valor deverá ser corrigido e acrescido de juros de mora exclusivamente pela taxa SELIC, a contar da citação, visto que o referido índice já compreende ambos os encargos, evitando-se o bis in idem.

Irresignada, JOSILENE FERREIRA interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que a condenação em danos morais foi estabelecida em quantia insuficiente para reparar os danos sofridos.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, entendo que é o caso de manter a sentença, pois o valor arbitrado a título de danos morais se mostrou adequado ao caso concreto, não tendo sido comprovado fato extraordinário a tornar a situação mais grave.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)